Tribunal: TJSP
Processo: 1117058-03.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contratos bancários – Prescrição – Ocorrência – Ausência de qualquer medida por parte da credora para interromper contagem do lapso – Impossibilidade de exigência das pendências por via judicial ou extrajudicial – Dano moral não ocorrente – Inclusão de nome na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome" – Portal que

Ementa:

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contratos bancários – Prescrição – Ocorrência – Ausência de qualquer medida por parte da credora para interromper contagem do lapso – Impossibilidade de exigência das pendências por via judicial ou extrajudicial – Dano moral não ocorrente – Inclusão de nome na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome" – Portal que apenas tem por finalidade informação sobre existência de débitos, sem implicar restrição desabonadora – Indenização reclamada não devida – Recurso parcialmente provido.